Tribunal: TJDFT
Processo: 0714130-38.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE EM LEITO DE TERAPIA INTENSIVA. QUADRO GRAVE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO CABÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de apelações interpostas pelo autor e pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) contra sentença (ID 54627075) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra operadora de plano de saúde, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, para “a) condenar a requerida a arcar com os gastos decorrentes da internação do autor em leito de UTI e, também, os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica;” e “b) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora, a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC a contar desta data e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”.

2. Não se verifica afronta ao princípio da dialeticidade se, da leitura das razões recursais, é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o valor fixado pela r. sentença a título de reparação civil da parte autora, ora apelante, por danos morais. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada.

3. A recusa indevida da cobertura da internação e do tratamento adequado, com incremento do risco à vida do paciente diante do severo quadro de saúde apresentado, revela violação a atributo da personalidade do beneficiário, notadamente a saúde, a integridade física e a sua higidez psicológica, o que rende ensejo à configuração de danos morais.

4. A jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT considera válido o critério bifásico para arbitramento equitativo do valor da condenação. Na primeira fase, estabelece-se um valor básico, levando-se em conta o interesse jurídico lesado e os precedentes acerca de casos semelhantes. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias do caso concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) e fixa-se o valor definitivo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019).

5. Da análise de precedentes deste Tribunal, é dado concluir a existência de um padrão indenizatório a título de dano moral em casos assemelhados ao presente feito, o qual não foi devidamente observado pelo Juízo de origem. Cabível, portanto, a majoração do valor relativo à condenação da ré, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais, de modo a conformar tal importância à jurisprudência deste e. Tribunal.

6. É firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que “a condenação na obrigação de fazer ostenta benefício econômico, que se consubstancia no valor da cobertura indevidamente negada, e, portanto, deve ser incluída na base de cálculo da verba honorária fixada em percentual sobre a condenação. (...) Na espécie, a demanda ostenta caráter condenatório, pois a operadora de plano de saúde foi condenada ao custeio do procedimento médico e ao pagamento de compensação por danos morais. Dessa forma, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor total da condenação, consoante a regra do art. 85, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 1.949.138/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.).

7. Recursos conhecidos e providos.